Tribunal: STF
Processo: HC 71360
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. ACÓRDÃO QUE,
PROVENDO RECURSO DE OFICIO, CASSOU A REABILITAÇÃO. 2. NÃO CONHECIMENTO
DE HABEAS CORPUS, NA ESPÉCIE, POR NÃO OCORRER CONSTRANGIMENTO A
LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. A REABILITAÇÃO PRESSUPOE A EXTINÇÃO
DA PENA  POR SEU CUMPRIMENTO.